Tribunal: TJMT
Processo: 1035243-81.2020.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035243-81.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 09.358.108/0001-25 (EMBARGANTE), SILVIA ZEIGLER - CPF: 170.108.198-90 (ADVOGADO), ANDRE FERRARINI DE OLIVEIRA PIMENTEL - CPF: 271.973.838-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 09.358.108/0001-25 (EMBARGADO), ANDRE FERRARINI DE OLIVEIRA PIMENTEL - CPF: 271.973.838-70 (ADVOGADO), SILVIA ZEIGLER - CPF: 170.108.198-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA NOVA PONTOCOM COMÉRCIO ELETRÔNICO SA E REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO RECONHECIDA. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA. EMBARGOS DA EMPRESA ACOLHIDOS. EMBARGOS DO ESTADO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos, de um lado, pela empresa Nova Pontocom Comércio Eletrônico S.A., visando à fixação de honorários advocatícios diante da extinção da execução fiscal com resolução do mérito por quitação do débito; e, de outro, pelo Estado de Mato Grosso, sustentando erro de premissa fática quanto à alegada insuficiência dos valores depositados na ação anulatória.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a ausência de fixação de honorários advocatícios, diante da extinção da execução fiscal com fundamento na quitação do débito, configura contradição sanável por embargos de declaração; e
(ii) saber se a consideração da dívida como quitada decorre de premissa fática equivocada, passível de correção pela via aclaratória.

III. Razões de decidir

3. A ausência de condenação em honorários advocatícios, apesar do reconhecimento da quitação do débito e da extinção da execução fiscal com resolução do mérito, configura contradição no julgado, diante da resistência indevida do Estado que deu causa ao processo.
4. O princípio da causalidade impõe ao Estado o dever de arcar com a verba honorária, dado que sua atuação processual, ao promover execução sobre débito já quitado, obrigou a parte executada a constituir defesa técnica para afastar a cobrança indevida.

5. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em razão da inexistência de valor econômico atual da causa, diante da quitação do débito.

6. Por outro lado, os embargos do Estado de Mato Grosso não merecem acolhimento, pois não há erro de premissa fática, mas apenas tentativa de rediscutir fundamentos já analisados, o que extrapola os limites da via dos embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC e a jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração opostos pela empresa Nova Pontocom acolhidos, para sanar contradição e fixar honorários advocatícios por equidade.
8. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso rejeitados.
Tese de julgamento: “1. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando a execução fiscal é extinta por quitação do débito, e a atuação indevida do exequente impõe resistência processual injustificada. 2. A rediscussão de premissas fáticas já apreciadas no acórdão não se compatibiliza com os limites dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I e II; 85, §§ 2o, 3o, I, e 8o; 924, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 153; STJ, EDcl no RMS 17483/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2a Turma, j. 5.8.2004.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
NOVA PONTOCOM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A (Grupo Casas Bahia) e ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e extinguir a execução fiscal
com resolução do mérito
, nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão da quitação integral do débito inscrito na CDA no 2018832756.

1- A embargante Nova Pontocom (Grupo Casas Bahia) alega a existência de contradição no acórdão, uma vez que, embora tenha reformado integralmente a sentença e extinguindo a execução com resolução do mérito, deixou de condenar o Estado, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a contradição apontada e, por consequência, condenar o Estado ao pagamento dos honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade e no artigo 85 do CPC.

Nas contrarrazões, o Estado pugna pelo não acolhimento dos embargos (Id. 334284361).

2- O Estado embargante sustenta a existência de premissa fática no acórdão, ao argumento de que o valor depositado nos autos da ação anulatória (R$ 211.224,38) seria insuficiente para quitação da CDA n° 2018832756, por ter considerado o valor devido dois meses antes da data do efetivo pagamento.

Aduz que, após o levantamento do alvará, constatou a existência de saldo remanescente a ser quitado, persistindo, portanto, o interesse na cobrança, ainda que de forma extrajudicial.

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para correção da premissa fática equivocada e o afastamento da extinção da execução fiscal por pagamento, com consequente prosseguimento da execução.

Nas contrarrazões, pugna pelo não colhimento dos embargos (Id. 336421393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022, do CPC/15, os embargos de declaração têm o escopo de suprir eventuais omissões e sanar contradições, obscuridades ou erros materiais identificados em decisão judicial. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Não obstante os fundamentos apresentados, não assiste razão aos embargantes. Analisando o caso, não se verifica qualquer contradição a ser suprida ou premissa fática equivocada. O acórdão embargado analisou expressamente, de forma clara e devidamente fundamentada, todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

1. Breve histórico processual:

Na ação anulatória no 1001892-25.2017.8.11.0041, ajuizada em 26/01/2017, a parte Nova Pontocom (Grupo Casas Bahia) depositou o valor correspondente ao débito, bem como os honorários advocatícios (R$ 211.224,38 + R$ 10.080,00). A Fazenda Pública concordou com o depósito, tanto que não interpôs recurso alegando insuficiência dos valores; os alvarás foram expedidos e o trânsito em julgado ocorreu em 18/09/2020.

Ocorre que o ente público propôs a presente
execução fiscal
aos 17/08/2020, com o objetivo de cobrar
o mesmo débito já discutido na ação anulatória,
representado pela
CDA no 2018832756
, no valor de R$ 224.953,49.
Antes da citação
, a parte executada apresentou manifestação, alegando a quitação do débito na ação anulatória. Contudo, o
Estado
sustentou que o crédito permanece ativo e regular, requerendo o prosseguimento da execução. O processo foi extinto
sem resolução do mérito
, pois, em consulta ao sistema SADA, a magistrada obteve informação de que o valor do débito era inferior a
160 UPF/MT
(R$ 3.807,51).

Inconformada, a empresa executada opôs recurso de apelação, o qual foi monocraticamente provido para reformar integralmente a sentença, a fim de extinguir a execução fiscal
com resolução do mérito
, nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão da quitação integral do débito inscrito na CDA no 2018832756.

2. Dos embargos opostos pela empresa NOVA PONTOCOM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A.:

A embargante sustenta a existência de contradição no julgado, ao argumento de que, embora o acórdão tenha reformado integralmente a sentença para extinguir a execução fiscal com resolução do mérito, em razão da quitação do débito, deixou de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios.

Assiste-lhe razão.

Com efeito, verifica-se a contradição, uma vez que, ao reconhecer a quitação integral do débito e extinguir a execução fiscal com fundamento no art. 924, II, do CPC, deixou de observar as consequências sucumbenciais decorrentes da resistência injustificada do Estado, que deu causa à necessidade de atuação da empresa executada no processo executivo.

Com efeito, ficou demonstrado nos autos que o Estado de Mato Grosso, mesmo após levantar, sem qualquer ressalva, os valores depositados na ação anulatória, ajuizou a presente execução fiscal visando à cobrança integral do débito, posteriormente declarado quitado, o que impôs à parte executada a apresentação de manifestação nos autos, a interposição de recurso de apelação e demais medidas processuais para ver reconhecida a extinção do feito.

Essa conduta revela resistência indevida e, portanto, atrai a aplicação do princípio da causalidade, fundamento para a imposição da verba honorária à parte que deu causa ao processo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara esse entendimento, inclusive por meio da Súmula 153, que dispõe:

“A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.”

Embora originada no contexto de embargos à execução, a súmula reflete entendimento consolidado de que a Fazenda Pública pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios quando sua atuação provoca indevidamente a continuidade do processo, o que se aplica, com ainda mais razão, à hipótese dos autos.

Dessa forma, os embargos de declaração devem ser acolhidos, para sanar a contradição apontada, a fim de se fixar os honorários por equidade, pois, em se tratando de débito que já foi quitado, o valor da causa não pode ser usado como base de cálculo da fixação.

Assim, considerando o valor da execução, a baixa complexidade da matéria debatida, o tempo de tramitação da execução, a necessidade de defesa técnica qualificada para afastar a cobrança indevida, bem como o proveito inestimável, fixo os honorários advocatícios, por equidade, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

2. Dos embargos opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO:

O Estado embargante sustenta a existência de erro de premissa fática, alegando que o acórdão teria se baseado equivocadamente na quitação integral da dívida, desconsiderando a suposta insuficiência do valor depositado na ação anulatória (Processo no 1001892-25.2017.8.11.0041) para satisfazer integralmente a CDA no 2018832756.

Todavia, a alegação não prospera.

O acórdão embargado fundamentou-se em premissas fáticas consolidadas nos autos, especialmente quanto ao comportamento processual do próprio Estado, que levantou integralmente os valores depositados na ação anulatória, sem qualquer ressalva quanto à suficiência do montante, e mais importante ainda, não interpôs recurso de apelação naquela demanda, consentindo expressamente com a extinção da obrigação tributária nos moldes declarados.

Além disso, como bem destacado no acórdão, há inconsistência nas informações apresentadas pelo próprio ente público sobre o valor supostamente remanescente – ora indicado como R$ 3.807,51, ora como R$ 908,00 – circunstância que fragiliza a própria certeza e liquidez da CDA.

Assim, não se constata erro de premissa fática, mas apenas tentativa de rediscussão da controvérsia com pretensão infringente, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, conforme já assentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA JÁDECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado a provocar o reexame de matéria já apreciada. 2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no RMS: 17483 RJ 2003/0212545-9, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 05/08/2004, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 20/09/2004 p. 215)

Ante o exposto:

1 – ACOLHO
os embargos de declaração opostos pela empresa
NOVA PONTOCOM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A.
, para sanar a contradição apontada, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, I, do Código de Processo Civil;
e

2 – REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por inexistência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026